Tribunal: TJBA
Processo: 8028900-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028900-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, SABINA DE OLIVEIRA VARALDA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A Recorrente alega não ter contratado os empréstimos consignados e impugna as assinaturas constantes nos instrumentos, requerendo prova pericial. A sentença baseou-se na semelhança visual das assinaturas e no crédito em conta.

II. Questão em discussão

2.
A preclusão quanto à decisão interlocutória que excluiu litisconsorte passivo na fase de saneamento.

3. A ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida para comprovar a falsidade das assinaturas.

III. Razões de decidir

4.
A decisão que exclui litisconsorte passivo desafia Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, CPC). Não tendo a parte se insurgido no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal (art. 507, CPC), impedindo a rediscussão da matéria em sede de Apelação. Mantida a exclusão da segunda Ré.

5. Tratando-se de impugnação de assinatura em contrato bancário, cessa a fé do documento particular (art. 428, I, CPC), incumbindo o ônus da prova a quem o produziu (art. 429, II, CPC).

6. A análise visual de assinaturas pelo magistrado não substitui a prova técnica quando a falsificação não é grosseira. A negativa de realização de perícia grafotécnica, essencial para o deslinde da controvérsia fática, configura cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo legal.

7. Necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução e produção da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de recurso cabível contra decisão interlocutória que exclui litisconsorte acarreta a preclusão da matéria. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere ou dispensa a produção de prova pericial grafotécnica quando esta se mostra indispensável para a verificação da autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 428, I; 429, II; 507; 1.015, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8028900-96.2024.8.05.0001
, oriundo da
20ª
Vara de
Relações de Consumo
da Comarca de
Salvador
,
figurando como Apelante
VERA LUCIA SALES DOS SANTOS

e, na qualidade de Apelado
s
,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA